Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711824-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRAGA LIMA FERNANDES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência formulada objetivando a retificação de pontuação conferida em prova discursiva, que, por sua vez, foi aplicada pelo CEBRASPE no concurso público destinado ao preenchimento de vagas inerentes ao cargo Analista de Controle Externo, especialidade Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Afirma ser evidente que, na correção da referida prova, a banca examinadora incorreu em erro material de fácil percepção, deixando-lhe de atribuir pontos que, segundo alega, seriam devidos. Sustenta ter se classificado em primeiro lugar para o citado cargo, mas, no entanto, por conta do erro material na atribuição dos pontos, foi eliminado na prova discursiva. Requer a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a atribuir o acréscimo de pontuação que afirma ter direito, qual seja, 4,45 pontos, bem assim, em razão disso, convocar-lhe para a fase de apresentação de títulos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, vislumbra-se o sustentado risco de dano irreparável, eis que o agravante será eliminado do certame caso mantido o resultado atribuído pela banca examinadora ao recurso contra a correção da prova discursiva (id. 25064231). Não obstante afigura-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do presente recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha provê-lo, deferindo a tutela de urgência negada pelo magistrado de primeiro grau. Com efeito, não se vislumbra, em princípio, dos elementos de prova apresentados, a existência de inequívoco erro material de fácil percepção, que, por sua vez, autorizaria a retificação da nota atribuída pela banca examinadora ao agravante. De fato, não há como extrair do espelho de correção e do edital do certame que a mera abordagem do tema proposto culminaria, por si, na atribuição da nota máxima. Não por outro motivo, estatuiu-se uma faixa de valor a ser observada em relação aos critérios elencados nos itens relacionados ao desenvolvimento do tema das questões discursivas. Daí porque, ausente a probabilidade de êxito da tese recursal, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator